Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, decorrente da decisão agravada que concedeu prazo para que o autor complementasse o valor do débito, incidindo, ainda, multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão e, portanto, requer a manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos legais: art. 848, parágrafo único, art. 835, § 2o do CPC, art. 523, §3o, do CPC, art. 505 e 506 do Código de Processo Civil, art. 368 do Código Civil, artigo 884 do Código Civil, art. 1o, §4a do decreto Lei 911/69 e artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de agravo de instrumento, mormente porque enfatizou-se que o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.